Tribunal: TJMT
Processo: 0026575-51.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0026575-51.2014.811.0041
Recorrente: ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS S/A
Recorrido: LABORATÓRIO SANTA ROSA S/A
Recurso Especial na Apelação Cível no 1001016-95.2019.811.0010
Recorrente: LABORATÓRIO SANTA ROSA S/A
Recorrido: ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS S/A
Vistos.
Recurso Especial na Apelação Cível no 0026575-51.2014.811.0041
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 69962975) interposto por ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso de apelação do autor/recorrido e negou provimento ao seu recurso de apelação, com a seguinte ementa (id. 61742972):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – RECONVENÇÃO – CONTRATO DE COMODATO DE EQUIPAMENTOS PARA EXAMES LABORATORIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO – PRETENSÃO AUTORAL DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO QUANTO AOS DANOS MATERIAIS – IMPROCEDÊNCIA QUANTO AOS DANOS MORAIS – SÚMULA 385 DO STJ – PLEITO RECONVENCIONAL DE COBRANÇA DE FATURAS DO CONTRATO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONTADA DA DATA DO VENCIMENTO DA MAIORIAS DAS DUPLICATAS E DA DATA DO PROTESTO DE PARTE DELAS – DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DOS DÉBITOS REPRESENTADOS PELAS DUPLICATAS OBJETO DA RECONVENÇÃO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE E DA RÉ/RECONVINTE DESPROVIDO.
A pretensão indenizatória/reparatória/ressarcitória pelos prejuízos experimentados pelo laboratório comodatário em decorrência da não reparação dos equipamentos de exames laboratoriais dados em comodato no prazo legal, bem como pelos valores que teve de desembolsar para que os pacientes fossem atendidos por outro laboratório, prescreve no prazo de três anos, contados da data do prejuízo experimentado, nos termos do art.206, §3o, incisos IV e V, do CC/2002.
Consoante estabelece a súmula 385 do STJ, “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para a propositura de ação monitória ou cobrança baseada em duplicata é de 5 (cinco) anos, conforme previsto no art. 206, § 5o, inciso I, do CC/2002, a contar da data de seu vencimento.
O simples ajuizamento da ação principal na qual se busca a declaração de inexistência de débito não interrompe o prazo prescricional para o recebimento de valores em sede de reconvenção, não se amoldando a qualquer das hipóteses dos incisos do art.202 do CC/2002, na medida em que na referida demanda o autor/reconvindo não foi constituído em mora, tampouco se reconhece como devedor.
Somente haveria se cogitar de possível causa de interrupção de prescrição se, ainda dentro do prazo legal, tivesse havido o deferimento de tutela antecipada, liminar ou qualquer outra medida acautelatória suspendendo provisoriamente a exigibilidade das duplicatas perseguidas na reconvenção e, ainda dentro desse lapso prescricional, o réu/reconvinte tivesse sido citado para responder a ação e intimado da decisão suspensiva provisória.
Exegese do art. 493 do CPC/15, deve ser declarada a prescrição dos débitos representados por duplicatas cujo prazo transcorreu após o ajuizamento da ação, porém antes do manejo do pleito reconvencional na qual se busca a cobrança dos valores representados em tais títulos. (RAC n° 0026575-51.2014.811.0041, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 14/10/2020)”.
Interpostos embargos de declarações, restou acolhido o apresentado pela recorrente e parcialmente acolhido o apresentado pelo recorrido, com a seguinte ementa (id. 67371494):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DE DUPLICATAS PROTESTADAS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS PARCIALMENTE PROCEDENTES – RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIOS EVIDENTES – SUCUMBÊNCIA A SER DISTRIBUÍDA SEGUNDO O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – LIDE SECUNDÁRIA (RECONVENÇÃO) IMPROCEDENTE – MANUTENÇÃO EM SEDE RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – ART. 85, § 11, DO CPC/15 – ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS DA RÉ RECONVINTE E PARCIAL ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DO AUTOR/RECONVINDO.
Verificada a existência de omissões quanto à correta distribuição das verbas sucumbenciais das lides principal e secundária (reconvenção), devem tais vícios serem aclarados para a correta distribuição das referidas verbas.
Apesar de fazer jus à declaração da inexistência dos débitos quitados ou prescritos, o devedor sacado deverá arcar com a verba de sucumbência da respectiva ação movida para esse fim se, por ocasião dos protestos, as duplicatas se encontravas vencidas e não pagas.
Mantida em sede recursal a improcedência da lide secundária (reconvenção), imperiosa a majoração da verba honorária nos termos do §11 do art.85 do CPC/15”.
A recorrente alega violação aos arts. 202 e 206 do CC, bem como existência de dissídio jurisprudencial, ao argumento de que foi equivocado o acórdão do Tribunal ao entender pela prescrição da pretensão deduzida pelo recorrente. Salienta que as partes mantiveram contrato de comodato, no qual o recorrido descumpriu com o pagamento de faturas e duplicatas (período de fevereiro/2010 a janeiro/2011); que o prazo prescricional para cobrança era de 05 (cinco) anos, contudo, o recorrido ajuizou (12/06/14) ação declaratória de inexistência de débito c/c anulação de protesto.
Sustenta que o ajuizamento da declaratória de inexistência de débito, pelo devedor, interrompe o prazo prescricional do art. 206, § 5°, I do Código Civil, pelo que requer o seguimento do recurso visando a reforma da decisão hostilizada nesse sentido.
Recurso tempestivo (id. 70211955). Preparo recolhido, conforme Certidão de id. 70267967. Contrarrazões (id. 74848954) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”); e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Pressupostos satisfeitos
Interposto o recurso de apelação visando a reforma da decisão de primeiro grau, confirmada por este Sodalício, ao julgar improcedente o pleito reconvencional ante o reconhecimento da prescrição, salientando que o mero ajuizamento da ação principal (declaratória de inexistência de débito) pelo devedor/recorrido não interrompe o prazo prescricional, não se amoldando a qualquer das hipóteses do art. 202 do Código Civil.
Diante desse quadro, a partir da provável ofensa aos arts. 202 e 206 do CC, bem como existência de dissídio jurisprudencial, sustenta a recorrente que o ajuizamento da declaratória de inexistência de débito, pelo devedor, interrompe o prazo prescricional do art. 206, § 5°, I do Código Civil.
A questão foi debatida pelo acórdão, portanto tem-se atendido o requisito do prequestionamento.
Outrossim, quanto ao fundamento da alínea “c”, foram atendidos os comandos dos arts. 255, § 1o do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Portanto, a partir da alegada ofensa aos arts. acima mencionados, bem como a existência de divergência jurisprudencial demonstrada, o recurso deve alcançar o juízo positivo de admissibilidade.
Recurso Especial na Apelação Cível no 0026575-51.2014.811.0041
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 71033956) interposto por LABORATÓRIO SANTA ROSA S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação e negou provimento ao recurso de apelação da recorrida, com a seguinte ementa (id. 61742972):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – RECONVENÇÃO – CONTRATO DE COMODATO DE EQUIPAMENTOS PARA EXAMES LABORATORIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO – PRETENSÃO AUTORAL DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO QUANTO AOS DANOS MATERIAIS – IMPROCEDÊNCIA QUANTO AOS DANOS MORAIS – SÚMULA 385 DO STJ – PLEITO RECONVENCIONAL DE COBRANÇA DE FATURAS DO CONTRATO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONTADA DA DATA DO VENCIMENTO DA MAIORIAS DAS DUPLICATAS E DA DATA DO PROTESTO DE PARTE DELAS – DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DOS DÉBITOS REPRESENTADOS PELAS DUPLICATAS OBJETO DA RECONVENÇÃO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE E DA RÉ/RECONVINTE DESPROVIDO.
A pretensão indenizatória/reparatória/ressarcitória pelos prejuízos experimentados pelo laboratório comodatário em decorrência da não reparação dos equipamentos de exames laboratoriais dados em comodato no prazo legal, bem como pelos valores que teve de desembolsar para que os pacientes fossem atendidos por outro laboratório, prescreve no prazo de três anos, contados da data do prejuízo experimentado, nos termos do art.206, §3o, incisos IV e V, do CC/2002.
Consoante estabelece a súmula 385 do STJ, “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para a propositura de ação monitória ou cobrança baseada em duplicata é de 5 (cinco) anos, conforme previsto no art. 206, § 5o, inciso I, do CC/2002, a contar da data de seu vencimento.
O simples ajuizamento da ação principal na qual se busca a declaração de inexistência de débito não interrompe o prazo prescricional para o recebimento de valores em sede de reconvenção, não se amoldando a qualquer das hipóteses dos incisos do art.202 do CC/2002, na medida em que na referida demanda o autor/reconvindo não foi constituído em mora, tampouco se reconhece como devedor.
Somente haveria se cogitar de possível causa de interrupção de prescrição se, ainda dentro do prazo legal, tivesse havido o deferimento de tutela antecipada, liminar ou qualquer outra medida acautelatória suspendendo provisoriamente a exigibilidade das duplicatas perseguidas na reconvenção e, ainda dentro desse lapso prescricional, o réu/reconvinte tivesse sido citado para responder a ação e intimado da decisão suspensiva provisória.
Exegese do art. 493 do CPC/15, deve ser declarada a prescrição dos débitos representados por duplicatas cujo prazo transcorreu após o ajuizamento da ação, porém antes do manejo do pleito reconvencional na qual se busca a cobrança dos valores representados em tais títulos. (RAC n° 0026575-51.2014.811.0041, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 14/10/2020)”.
Interpostos embargos de declarações, restou acolhido o apresentado pela recorrente e parcialmente acolhido o apresentado pelo recorrido, com a seguinte ementa (id. 67371494):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DE DUPLICATAS PROTESTADAS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS PARCIALMENTE PROCEDENTES – RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIOS EVIDENTES – SUCUMBÊNCIA A SER DISTRIBUÍDA SEGUNDO O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – LIDE SECUNDÁRIA (RECONVENÇÃO) IMPROCEDENTE – MANUTENÇÃO EM SEDE RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – ART. 85, § 11, DO CPC/15 – ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS DA RÉ RECONVINTE E PARCIAL ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DO AUTOR/RECONVINDO.
Verificada a existência de omissões quanto à correta distribuição das verbas sucumbenciais das lides principal e secundária (reconvenção), devem tais vícios serem aclarados para a correta distribuição das referidas verbas.
Apesar de fazer jus à declaração da inexistência dos débitos quitados ou prescritos, o devedor sacado deverá arcar com a verba de sucumbência da respectiva ação movida para esse fim se, por ocasião dos protestos, as duplicatas se encontravas vencidas e não pagas.
Mantida em sede recursal a improcedência da lide secundária (reconvenção), imperiosa a majoração da verba honorária nos termos do §11 do art.85 do CPC/15”.
O recorrente alega violação ao art. 85, § 10 do CPC e divergência jurisprudencial ao fundamento de que obteve êxito com a declaração de inexistência de debito, não se falando em princípio da causalidade, mas sim da sucumbência.
Salienta que o acórdão deste Sodalício, ao reconhecer que a autora/recorrente faz jus a declaração de inexistência dos débitos e sendo certo que houve resistência da recorrida (vencida) é o quanto basta para se vislumbrar a negativa de vigência ao artigo retromencionado.
Recurso tempestivo (id. 71293491). Preparo recolhido, conforme Certidão de id. 71319498. Contrarrazões (id. 73933470) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”); e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pese as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A alegada suposta violação ao art. 85, § 10, do CPC, demonstra o nítido interesse do recorrente em reverter o julgado ao seu favor, em especial se no caso dos autos houve (ou não) a correta distribuição do ônus sucumbencial.
Afere-se que quando do julgamento dos aclaratórios, o órgão fracionário deste Sodalício assim se manifestou a respeito:
“[...] Trata-se de recursos de Embargos de declaração opostos por ambas as partes, contra o acórdão de ID. n. 61742972 que, nos autos da Ação Declaratória Negativa de Débito c/c Anulação de Protesto Indevido c/c Perdas e Danos n. 26575-51.2014.8.11.0041 ajuizada pelo LABORATÓRIO SANTA ROSA S/A em face de ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO S/A, negou provimento ao recurso da ré/reconvinte e deu parcial provimento ao recurso do autor/reconvindo tão somente para declarar a inexistência do débito representado pelas duplicatas nos 800606/03, 800606/04 e 800911/04, mantendo, no mais, a sentença que havia julgado parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistentes as cobranças das duplicatas n. 800606/01, 02; 800674/01,02,03,04; 019704/02,800967/01, 02 e 04, com a consequente baixa dos protestos e, por consequência, condenou o autor ao pagamento de 75% das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 13% do valor da causa, e o restante a cargo da ré (...)
[...]
Embarga a ré reconvinte em razões de ID. n. 62508455 sustentando em síntese que, apesar de o magistrado sentenciante tê-lo condenado ao pagamento de 25% do valor da verba honorária devida na lide principal, fixada em 13% do valor da causa, certo seria que quando dos protestos cancelados, estes eram legítimos visto que ao tempo do apontamento as duplicatas se encontravam vencidas e não pagas.
Sustenta que, desse modo, em relação ao pedido declaratório de inexigibilidade das cártulas, não houve pretensão resistida visto o pagamento de tais duplicatas, ainda que com atraso, tendo sido, inclusive, requerida em sede de contestação a extinção não meritória do feito, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 337, inciso XI, do CPC/15, pela perda do interesse processual.
Alega que, assim, hão houve qualquer decaimento de sua parte a justificar a sucumbência recíproca, mesmo que na ordem de 25%, devendo ser afastada tal imposição.
Por sua vez, embarga também o autor/reconvindo em razões de ID. n. 63035680 sob a alegação de que o aresto seria omisso na medida em que, tendo o julgado declarado a insubsistência também dos créditos representados pelas duplicatas de no 800606/03, 800606/04 e 800911/04, todo o débito questionado na ação foi considerado inexigível, devendo tal fato ser considerado na redistribuição da sucumbência”.
[...]
Relativamente à lide principal, insta consignar que conquanto a autora faça jus à declaração da inexistência dos representados pelos débitos representados pelas duplicatas de nos 800606/01, 02; 800674/01,02,03,04; 019704/02,800967/01, 02 e 04; 800606/03, 800606/04 e 800911/04, certo é que a desconstituição de tais débitos se deu pelo pagamento posterior à data do vencimento e do próprio protesto, ou pelo decurso do prescricional no decorrer do trâmite processual.
Com isso, por força do princípio da causalidade, deverá arcar sozinha com o valor da verba de sucumbência arbitrada pelo juízo de origem em 13% do valor atualizado da causa”. (grifei)
Alterar o entendimento firmado no acórdão demandaria o necessário ingresso nas premissas fático-probatórias dos autos, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado. A propósito, nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DÉBITOS DECORRENTES DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a aferição do percentual em que cada litigante foi vencedor ou vencido ou a conclusão pela existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes é questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese a Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp 866.420/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 3/3/2020). 7. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao Recurso Especial. (AREsp 1700955/GO, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 01/12/2020, DJe 18/12/2020)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. 1. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA A PROPOSITURA DA DEMANDA DE REGRESSO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 2. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 3. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A contagem do prazo prescricional para o ajuizamento de ação regressiva tem início com o pagamento integral da dívida. Precedentes. 2. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a ou c do permissivo constitucional. 3. A alteração do entendimento firmado na instância ordinária (a respeito da distribuição dos ônus de sucumbência) exige, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, conforme o óbice da Súmula 7 deste Tribunal Superior. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1437396/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 01/09/2020)” (grifei).
Assim, se insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ.
Diante desse quadro, o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade nesse ponto.
Ademais, registre-se que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ.
Ante o exposto, dou seguimento ao Recurso Especial (id. 69962975), interposto por Especialista Produtos para Laboratórios S/A; e nego seguimento ao Recurso Especial (id. 71033956), interposto por Laboratório Santa Rosa S/A, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça